Tribunal: TJSP
Processo: 1013960-80.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL TEMPORAL – ANUÊNIOS – BASE DE CÁLCULO DEFINIDA EM LEI – SALÁRIO DE REFERÊNCIA – INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE JORNADA ESPECIAL - INADMISSIBILIDADE.
A cada um ano de efetivo exercício o servidor público do Município de Marília faz jus ao acréscimo de 2% em sua remuneração sobre o valor

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL TEMPORAL – ANUÊNIOS – BASE DE CÁLCULO DEFINIDA EM LEI – SALÁRIO DE REFERÊNCIA – INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE JORNADA ESPECIAL - INADMISSIBILIDADE.
A cada um ano de efetivo exercício o servidor público do Município de Marília faz jus ao acréscimo de 2% em sua remuneração sobre o valor de sua referência salarial. Base de cálculo fixada em lei que não pode ser ampliada com a inclusão de verba distinta, ainda que de mesmo valor nominal que a referência salarial. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618681
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013960-80.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante OLIVIA
CRISTINA CASETO FURIAN DINIZ, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARÍLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013960-80.2019.8.26.0344 -Voto no 30.145
2
VOTO No 30.145
APELAÇÃO N° 1013960-80.2019.8.26.0344 MARÍLIA
APELANTE: OLIVIA CRISTINA CASETO FURIAN DINIZ
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Juiz de 1a Instância: Walmir Idalêncio dos Santos Cruz
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO COMUM
COBRANÇA - SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL

ADICIONAL
TEMPORAL

ANUÊNIOS BASE DE CÁLCULO DEFINIDA EM LEI
SALÁRIO
DE
REFERÊNCIA

INCLUSÃO
DA
GRATIFICAÇÃO
DE
JORNADA
ESPECIAL
-
INADMISSIBILIDADE.
A cada um ano de efetivo exercício o servidor público do
Município de Marília faz jus ao acréscimo de 2% em sua
remuneração sobre o valor de sua referência salarial. Base de
cálculo fixada em lei que não pode ser ampliada com a inclusão de
verba distinta, ainda que de mesmo valor nominal que a referência
salarial. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
A r. sentença de fls. 598/601, cujo relatório se
adota, julgou improcedente pedido de recálculo de anuênios para que incidam
sobre a referência salarial mais a gratificação de jornada especial.
Inconformada apela a autora objetivando a
reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que outras categorias
recebem anuênios sobre a “dobra da jornada de trabalho” e que recebe a
referência salarial em dobro.
Recurso
processado,
com
contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013960-80.2019.8.26.0344 -Voto no 30.145
3
Merece confirmação a r. sentença apelada.
Segundo dispõe o art. 93 da Lei Orgânica do
Município de Marília, “ao servidor público municipal é assegurado o percebimento
do adicional por tempo de serviço correspondente a dois por cento de sua
referência salarial, em forma de anuênio (...)”.
Também o art. 97 da Lei Complementar
Municipal no 11/91: “A cada um ano de efetivo exercício no serviço público
municipal, contínuo ou não, corresponderá ao acréscimo automático de 2% (dois
por cento) sobre o valor da referência salarial do servidor”.
Diante da clareza solar e sentido unívoco dos
textos legais, a autora tenta expandir o conceito de referência salarial para incluir
qualquer verba integrante da remuneração que tenha o mesmo valor do salário
de referência. Sem nenhuma razão, porém.
Referência salarial é o salário padrão ou base
fixado em lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. É o vencimento, no
singular, que compõe a remuneração, ou vencimentos, no plural, junto com outras
vantagens pecuniárias previstas em lei. É uma parcela da remuneração, daí
porque a previsão de incorporação da gratificação “à remuneração” pelo art. 66-A,
§ 3o, II, da Lei Complementar no 11/91 não tem nenhuma relevância para a
definição da referência salarial.
Em outras palavras, referência salarial e
gratificação de jornada especial são vantagens distintas, pagas por fundamentos
fáticos e jurídicos diversos, que apenas têm em comum o mesmo valor e o fato
de integrarem o conceito mais amplo de remuneração. Assim sendo, gratificação
de jornada especial não pode ser interpretada como se referência salarial fosse.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013960-80.2019.8.26.0344 -Voto no 30.145
4
“APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL MARÍLIA VANTAGENS
BASE DE CÁLCULO DO ANUÊNIO E SEXTA-PARTE
Pretensão de
incidência do prêmio de produtividade e outras verbas na base de
cálculo do adicional por tempo de serviço (anuênio) e sexta-parte
Descabimento
Anuênio e sexta-parte que tem como base de
cálculo o vencimento padrão (salário de referência) do servidor, o
qual não engloba o prêmio de produtividade ou qualquer outra verba
eventualmente recebida Inteligência dos artigos 93 da Lei Orgânica
do Município de Marília, e artigos 97 e 128, do Estatuto do Servidor
Público Municipal (LCM no 11/1991)
Sentença de improcedência
mantida

Recurso
improvido.”
(Apelação
no
1002971-49.2018.8.26.0344, Rel. Des. Maurício Fiorito, 3a Câmara de
Direito Público, j. 10/09/19)
Ressalte-se, por fim, que a forma de cálculo do
anuênio pago a outras categorias não altera a solução da controvérsia, pois, nos
termos da Súmula Vinculante no 37, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem
função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o
fundamento de isonomia.

Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso, ficando os honorários advocatícios anteriormente fixados majorados para
20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o e 11, CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator